Tribunal: TJPA
Processo: 0802154-04.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802154-04.2023.8.14.0028

APELANTE: THIAGO FERREIRA ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI 11.343/06. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
PRELIMINARES. Nulidade da busca domiciliar.
Nulidade da quebra da cadeia de custódia
. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO. DA REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminares.

1.1.
Nulidade da busca domiciliar.

A que se pode notar, no caso, os agentes públicos, apurando notícia anônima circunstanciada de prática de crime de tráfico, realizaram a diligência na área e não há menção de invadirem a residência do Apelante, inclusive, porque, a entrada dos policiais foi franqueada pela companheira de Thiago, Sra. Suanny, conforme consta do Boletim de Ocorrência (ID 18072262 – Pág. 150). De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

1.2. Nulidade da quebra da cadeia de custódia.
Há provas suficientes nos autos para afirmar que o acusado manteve em depósito aproximadamente mais de 01 (um) quilo de substância entorpecente, não havendo, portanto, prejuízo concreto. A manutenção da forma de acondicionamento da droga apenas garante a idoneidade da prova, no sentido de que ela foi recebida no Centro de Perícias da mesma forma que foi apreendida, conforme fotografia juntada a ID 18072223 – Pág. 15.

2. Mérito.

2.1.
Da absolvição por insuficiência de provas.
Analisando os testemunhos e provas, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

2.2.
Da reforma na dosimetria da pena. Detração. Diminuição da pena de dias-multa.
No que tange a
reforma da pena-base
, não há que prosperar, pois as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa. Na
segunda fase da dosimetria
, o Magistrado sentenciante compensou a agravante de reincidência específica com a atenuante de confissão. Precedentes. Na
terceira fase da dosimetria
, inexistem causas de aumento ou de diminuição. Assim, vejo que a dosimetria da pena esta acobertada de razoabilidade e dentro dos ditames legais.

3.

Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 08 a 15 do mês de julho do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
THIAGO FERREIRA ARAUJO
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito Titular da 2ª Vara Criminal de Marabá /PA, que o condenou a pena definitiva
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
com o pagamento de
832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa
, pelo crime do
art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006
.

Narra a denúncia que no dia 12 de fevereiro de 2023, por volta das 19h30min, em uma residência localizada na Rua Novo Horizonte (Jardim Coelhão), n.º 25, Bairro Morada Nova, nesta cidade, os denunciados Thiago Ferreira Araújo e Suanny Carvalho de Araújo guardavam e mantinham em depósito substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme consta no caderno investigativo, na data, horário e endereço supracitados, uma guarnição da Polícia Militar, sob o comando do PM Marivaldo Morais, foram verificar o disque denúncia n.º 20230212000834003424, que informava sobre um indivíduo foragido da justiça de nome Thiago praticando tráfico de drogas naquele local. Dessa forma, ao chegar no local dos fatos, os policiais constataram a presença da denunciada Suanny Carvalho na porta da residência, que ao ser indagada pelos policiais sobre a presença do denunciado Thiago Ferreira no local, ela confirmou que ele estava na casa e autorizou a entrada da guarnição da Polícia Militar no imóvel.

Em ato contínuo, os policiais localizaram o denunciado Thiago Ferreira no quarto da casa, que confirmou ser foragido da justiça e que guardava drogas no interior do seu guarda-roupas. Com isso, no local indicado pelo denunciado foram encontrados 959 (novecentos e cinquenta e nove) pinos de substância semelhante à cocaína, 653 (seiscentos e cinquenta e três) “petecas” de substância semelhante ao “crack” e 223 (duzentos e vinte e três) pacotes de substância semelhante à “Skank”.Além disso, também foram apreendidos dois cadernos com diversas anotações referentes a comercialização de drogas.

Em
razões recursais (ID 118072412– Págs 319/334)
, a defesa pugna,
preliminarmente
, pela nulidade da busca domiciliar, bem como pela nulidade da inobservância da quebra da cadeia de custódia.

No
mérito
, requer a absolvição em razão da negativa de autoria e fragilidade dos testemunhos apresentados.

Caso não seja este o entendimento, requer reforma da dosimetria da pena.

Em
contrarrazões (ID 18072420 – Págs. 347/356)
, a digna representante ministerial pugna pelo conhecimento recurso de apelação e no mérito seja julgado
improvido
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
manifesta-se pelo conhecimento do recurso, mas, no mérito, pelo seu
não provimento
, nos termos acima expostos.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1. Preliminares.

1.1. Nulidade da busca domiciliar.

A defesa pugna pela nulidade
, alegando que
os acusados foram alvo de uma ação ilícita por parte dos policiais, mediante revista domiciliar sem fundadas razões, na qual foi encontrado com os mesmos certa quantidade de substâncias entorpecentes, desencadeando a partir de tal ato, a prisão em flagrante, inquérito policial e apresentação da denúncia, respectivamente. Os policiais militares MARIVALDO MORAIS DOS SANTOS, MAXWELL LIMA DE OLIVEIRA e IGOR ALEX DOS SANTOS MARQUES, em juízo, foram uníssonos quando relataram que a diligência ocorreu devido às informações repassadas via disque denúncia.

Afirma que
não houve a demonstração das fundadas razões a justificarem a diligência, bem como restou ausente qualquer prévio indício de ocorrência de flagrante delito.

Aduz que a polícia utilizou-se de sua arbitrariedade para realizar a abordagem dos acusados dentro da residência, e, consequentemente, para que pudesse apreender o material ilícito.

Não merece guarida o pedido de nulidade.

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88,
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento:
"(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados (...)" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806)
.

No caso, consoante extrai-se dos autos, a ação policial decorreu de denúncia via telefone. Isto porque, a busca foi precedida de recebimento de denúncias via disque denúncia nº 20230212000834003424, noticiando os autos que,
“um indivíduo foragido da justiça de nome Thiago praticando tráfico de drogas naquele local. Dessa forma, ao chegar no local dos fatos, os policiais constataram a presença da denunciada Suanny Carvalho na porta da residência, que ao ser indagada pelos policiais sobre a presença do denunciado Thiago Ferreira no local, ela confirmou que ele estava na casa e autorizou a entrada da guarnição da Polícia Militar no imóvel.”

A que se pode notar, no caso, os agentes públicos, apurando notícia anônima circunstanciada de prática de crime de tráfico, realizaram a diligência na área e não há menção de invadirem a residência do Apelante, inclusive, porque, a entrada dos policiais foi franqueada pela companheira de Thiago, Sra. Suanny, conforme consta do Boletim de Ocorrência (ID 18072262 – Pág. 150).

De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da busca domiciliar se inexistem dos autos provas de que efetivamente ocorreu.

1.2. Nulidade da quebra da cadeia de custódia.

A defesa aduz que houve quebra na cadeia de custódia das substâncias entorpecentes encontradas em poder do apelante, tendo em vista que houve uma desconformidade entre o procedimento usado na coleta e no acondicionamento de substâncias supostamente apreendidas com os acusados e o modelo previsto no Código de Processo Penal. A fonte de prova já chegou ao centro de perícias sem observar as determinações legais a respeito da cadeia de custódia, em especial a ausência de lacre e demais elementos identificadores.

Não assiste razão ao apelo.

O apelante aponta a quebra do rito procedimental previsto no art. 157 e 158-D, do CPPB, sem comprovar a forma como a prova foi corrompida ao ponto de que tal interferência permita a quebra da cadeia de custódia, bem como os prejuízos supostamente suportados.

É cediço que o instituto processual apontado pelo apelante visa garantir a licitude da prova, devendo o vestígio do crime se manter integro desde a sua apreensão até o seu descarte.

Desta forma, para que haja a quebra da cadeia de custódia mister se faz que seja demonstrado que a prova foi corrompida e os prejuízos advindos dela.

O art. 158-B do CPP detalha as diversas etapas de rastreamento do vestígio: reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte.

Ademais, consta dos autos Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto constando todo o material apreendido pelos policiais no momento da prisão, sendo corroborado pelo Laudo nº 2023.03.000134-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório (ID 18072262 – Pág. 196) e Laudo nº 2023.03.000206-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 18072262 – Págs. 197/199).

Assim, a manutenção da forma de acondicionamento da droga apenas garante a idoneidade da prova, no sentido de que ela foi recebida no Centro de Perícias da mesma forma que foi apreendida, conforme fotografia juntada a ID 18072223 – Pág. 15.

Ademais, importa destacar que há provas suficientes nos autos para afirmar que o acusado manteve em depósito aproximadamente mais de 01 (um) quilo de substância entorpecente, não havendo, portanto, prejuízo concreto.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Contrabando. Alegação de quebra da cadeia de custódia. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. O Superior Tribunal de Justiça deixou evidente a comprovação de que o réu manteve em depósito pelo menos 1.050 maços de cigarros estrangeiros sem a devida documentação da regular internalização em território nacional. Ou seja, a contradição do número de cigarros apreendidos não proporcionou prejuízo para a demonstração da materialidade do crime imputado ao acusado. 2. Para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, seria necessário revolver fatos e provas, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.
3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção
(HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 206145 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 14-12-2021 PUBLIC 15-12-2021).

Colaciono, ainda, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. MONITORAMENTO PRÉVIO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO CONSTATADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA.

1. O ingresso policial forçado em domicílio deve apresentar justificativa circunstanciada em elementos prévios que indiquem efetivo estado de flagrância de delito, além de estar configurada situação que demonstre não ser possível mitigação da atuação policial por tempo suficiente para se realizar o trâmite de expedição de mandado judicial idôneo ou a prática de outras diligências.

2. In casu, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio, ante as informações recebidas pelos policiais, da central de monitoramento, de que o agravante estaria praticando ato infracional análogo ao tráfico de drogas, tendo inclusive confessado o ato de guardar os entorpecentes, sendo apreendidos dez invólucros de maconha consigo, e, posteriormente, cinquenta invólucros de maconha, na sua casa.

3. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade.

4. Na espécie, não há falar em nulidade, tendo em vista que o Tribunal de origem asseverou que, "além de não haver quaisquer indicativos de que tenha havido a quebra da cadeia de custódia, nem de que a prova foi adulterada, sequer se pode falar em demonstração de prejuízos à defesa (art. 563 do CPP pas nullité sans grief)
ante o reconhecimento da prática do ato infracional pelo adolescente". De fato, desconstituir tal entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, inviável na via eleita do habeas corpus.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 818.830/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023)

Outrossim, o Juízo
a quo
decidiu, de maneira acertada, que a defesa não conseguiu demonstrar de que maneira houve a quebra da cadeia de custódia e a consequente mácula, uma vez que
não há dúvida de que o réu, de fato, tenha mantido em depósito os entorpecentes encontrados
, especialmente pelo fato de ter sido encontrada uma caderneta com anotações de venda de drogas (ID 18072262 – Págs. 170/182).

Dessa maneira,
rejeito a preliminar suscitada
.

2. Mérito.

2.1.

Da almejada absolvição.

No
mérito
, requer a absolvição em razão da negativa de autoria e fragilidade dos testemunhos apresentados.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já
que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual
, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há
Boletim de Ocorrência (ID
18072223 – Pág. 05/43)
, Laudo nº 2023.03.000134-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório (ID 18072262 – Pág. 196), Laudo nº 2023.03.000206-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 18072262 – Págs. 197/199), Fotografia juntada a ID 18072223 – Pág. 15 e Caderneta com anotações de venda de drogas (ID 18072262 – Págs. 170/182).

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo (transcrição da Sentença condenatória,
ipsi litteris
):

A testemunha MARIVALDO MORAIS DOS SANTOS, policial militar participante do flagrante dos acusados, relatou em juízo que estava em rondas com sua guarnição quando recebeu a informação de que haveria uma pessoa foragida da justiça num determinado local, razão pela qual se deslocaram até o local declinado e perguntaram para uma moça que estava na frente da casa sobre o paradeiro do acusado, a qual confirmou para a guarnição que ele estava dentro da casa, bem como autorizou a entrada dos policiais na residência. Segue narrando que entraram na casa e encontraram o acusado saindo de dentro de um banheiro, ocasião em que ele confirmou que estava na condição de foragido da justiça, bem como afirmou que havia uma quantidade de drogas guardada no guarda-roupa, razão pela qual foi realizadas buscas e localizadas uma grande quantidade de entorpecentes, além de um caderno com várias anotações de vendas de drogas, inclusive com nomes de algumas pessoas conhecidas por praticar a traficância. Em continuidade, respondendo às perguntas da defesa, a testemunha afirmou que a casa onde foi realizado o flagrante havia sido alugada pelo próprio acusado, e que as drogas foram encontradas dentro da casa nos locais indicados pelo próprio denunciado. Ademais, com relação à acusada SUANNY FERREIRA, a testemunha relatou que a denunciada negou para a guarnição o seu envolvimento no crime tráfico de drogas, alegando que a traficância de entorpecentes era praticada unicamente pelo acusado THIAGO FERREIRA ARAÚJO, razão pela qual ela foi conduzida para a delegacia na condição de testemunha. Além disso, a testemunha afirmou que conhecia o acusado por seu apelido, mas nunca havia prendido ele antes. Ainda em juízo, ao ser indagado se foi realizada alguma diligência preliminar antes do flagrante do acusado, a testemunha relatou que não foi necessário realizar campana policial, visto que estavam atrás de um foragido da justiça e a moça que estava na frente da residência confirmou que o acusado estava dentro casa, razão pela qual adentraram na residência após terem recebido autorização para ingressar. Ademais, a condição de foragido da justiça e a existência das drogas foi confirmada pelo próprio denunciado, e que inclusive tem filmagens da autorização obtida para ingresso na residência. Por fim, a testemunha afirmou que não foram encontrados apetrechos próprios para o uso de drogas, mas somente as substâncias entorpecentes prontas para comercialização e o caderno com registros do tráfico.

A testemunha MAXWELL LIMA DE OLIVEIRA, também participante do flagrante dos acusados, relatou em juízo que estavam em rondas quando receberam a informação de que o denunciado THIAGO FERREIRA estaria praticando a traficância de entorpecentes, bem como se encontrava na condição de foragido da justiça, razão pela qual se deslocaram até o local declinado, onde encontraram a denunciada SUANNY CARVALHO e a indagaram sobre a localização do acusado, a qual confirmou para a guarnição que ele se encontrava dentro da residência, bem como autorizou a entrada dos policiais no local. Segue narrando que adentraram na residência e encontraram o denunciado, ocasião em que ele confirmou a sua condição de foragido da justiça, bem como confessou a autoria do crime de tráfico de drogas, razão pela qual foi realizada a busca e obtiveram êxito em encontrar uma quantidade de drogas no guarda-roupa e em um fogão. Ademais, a testemunha afirmou que também foi encontrado um caderno com anotações e registros de venda do tráfico, inclusive com anotações de nomes de pessoas conhecidas pela prática da traficância de entorpecentes. Em continuidade, respondendo às perguntas da defesa, a testemunha relatou que a denunciada SUANNY CARVALHO foi conduzida para a delegacia na condição de testemunha, visto que o acusado THIAGO FERREIRA afirmou para a guarnição que ela não tinha envolvimento no tráfico de drogas. Ademais, a testemunha ressaltou que o ingresso na residência do acusado foi autorizado pela denunciada SUANNY, que estava na frente da casa no momento da chegada da guarnição.

A testemunha IGOR ALEX DOS SANTOS MARQUES, também participante do flagrante dos denunciados, relatou em juízo que receberam um disque denúncia informando que o acusado se encontrava na condição de foragido da justiça num determinado local, razão pela qual se deslocaram até o local onde encontraram a esposa do denunciado, que confirmou para a guarnição que ele se encontrava dentro da residência, bem como autorizou a entrada dos policiais. Segue narrando que entraram na residência e encontraram o acusado, que confirmou para a guarnição sua condição de foragido da justiça, bem como confessou a existência das drogas na residência, as quais foram encontradas em uma quantidade bastante relevante dentro de um guarda-roupas e de um fogão. Ademais, a testemunha afirmou que foi encontrado um caderno com registros de movimentações do tráfico, inclusive constando nomes de pessoas conhecidas pela prática de traficância de entorpecentes.

O acusado confessou a autoria do crime de tráfico de drogas, porém negou que os policiais tenham obtido autorização para ingresso na residência, alegando que eles entraram de maneira arbitrária no domicílio. Ademais, o acusado confirmou que a denunciada SUANNY havia dito seu nome aos policiais, razão pela qual ele admitiu que se tratava de um foragido da justiça.

Analisando as declarações e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com a droga, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no
art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais,
conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho
, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL DEFINITIVO CONTENDO A APREENSÃO DE QUASE 01 (UM) QUILO DE COCAÍNA. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO JÁ RECONHECIDO EM SENTENÇA BEM COMO SUBSTITUÍDA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO COERENTES AO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
2. Diante dos elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório, conclui-se pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação recorrente pelo crime de tráfico de drogas. Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada à ré, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 3. Não merece acolhimento o pleito de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por cestas básicas em face da necessidade da apelante exercer atividade laborativa, tendo em vista que o Juiz consignou que a referida pena seria cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, de modo a não prejudicar eventual jornada de trabalho ou estudos da recorrente. (8379808, 8379808, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-07).

Ademais, o como se vê não há contradição no depoimento dos policiais, pois os agentes de segurança pública ouvidos em sede judicial afirmaram que foram em diligência ao local dos fatos após denúncia anônima, tendo sido a entrada franqueada pela companheira do acusado, momento em que encontraram as substâncias entorpecentes e caderneta com anotações sobre o comércio.

Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e
a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime
, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

2.2. Da reforma da dosimetria da pena.

Requer, ainda, a reforma da dosimetria da pena.

Colaciono sentença condenatória na parte que interessa:

“(...) 4. DOSIMETRIA

Natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/2006): A natureza da droga apreendida, por sua vez, é relevante, porquanto o denunciado foi apreendido na posse de substância popularmente conhecida como crack e cocaína, conforme laudo toxicológico juntado aos autos (ID 90513873 - Pág. 58).

Quantidade da droga (art. 42 da Lei 11343/2006): A quantidade da droga apreendida também é relevante, porquanto foram encontradas com o denunciado aproximadamente 740 (setecentos e quarenta) gramas de cocaína, 190 (cento e noventa) gramas de crack e 282 (duzentos e oitenta e dois) gramas de maconha, quantidade capaz de causa grande dano à coletividade e à saúde pública.

Artigo 59 do Código Penal Brasileiro: Culpabilidade: normal para o delito da espécie. Antecedentes: o réu não registra condenação transitada em julgado. Conduta Social: não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância. Personalidade do Agente: não há elementos para se aferir tal circunstância. Motivos: inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a exploração do vício em substâncias entorpecentes. Circunstâncias: Normais para a espécie delitiva. Consequências: também normais para os crimes desta estirpe.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima do seu mínimo legal em razão da circunstância negativa referente a quantidade e a natureza da substância apreendida, exasperando a pena no patamar de 2/6 entre seu mínimo e máximo, fixando-a em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, há a agravante da reincidência específica. Contudo, havendo a existência da circunstância atenuante da confissão espontânea, realizo a compensação entre ambas e mantenho a pena fixada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não estão presentes causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena fixada nos termos do parágrafo anterior.

Com efeito, conforme explanado anteriormente, não incide a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o denunciado ostenta condenação criminal em crime desta natureza, bem como possui outros registros de inquérito e ações penais em andamento por crimes de tráfico de drogas em sua certidão de antecedentes, o que demonstra que possui certa personalidade voltada para o crime (ID 85585080).

Assim, fixo a pena para este crime em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa.

Com base nos art. 33, § 2º, a do CP e 387, § 2º do CPP, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em regime fechado, tanto pela pena imposta quanto pela reincidência. (...)”.

Na
1ª fase dosimétrica
, o Juiz
a quo
favoráveis todos as circunstâncias do art. 59, do CPB.

E no art. 42, da Lei de Drogas, observou a grande quantidade de entorpecentes encontrado em seu poder, bem como a natureza da droga.

O que levou a condução da pena-base ao patamar de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato,
a qual mantenho por não haver nenhuma irregularidade.

Ora, este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, associado ao art. 42, da Lei de Drogas, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF.

Impende destacar, ainda, que a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal,
só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante
e, como se vê, não foi o caso em análise.

Na
segunda fase da dosimetria
, o Magistrado sentenciante compensou a agravante de reincidência específica com a atenuante de confissão.

Tal compensação é possível, conforme entendimento jurisprudencial do STJ. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.

1. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão.

3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

(REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022)

Na
terceira fase da dosimetria
, inexistem causas de aumento ou de diminuição.

Assim, vejo que a dosimetria da pena esta acobertada de razoabilidade e dentro dos ditames legais.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a pena exarada pelo Magistrado da 2ª Vara Criminal de Marabá/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 08 de julho de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/07/2024